Tribunal: TJBA
Processo: 2000337-20.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n°: 2000337-20.2025.8.05.0274 COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA PROCESSO DE 1.º GRAU: 2000094-87.2025.8.05.0141 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA AGRAVADO: SANIELY RIBEIRO DE SOUSA ADVOGADO: CAIQUE ALVES SANTOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO. REEDUCANDA MÃE DE CRIANÇA MENOR DE TRÊS ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO CONCRETA DE VULNERABILIDADE DA CRIANÇA. LOCAL DO TRABALHO EM COMARCA DIVERSA. INVIABILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS ETAPAS DO SISTEMA PROGRESSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista que concedeu à sentenciada Saniely Ribeiro de Sousa, condenada a 5 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006), o benefício da prisão domiciliar com monitoração eletrônica, cumulada com trabalho externo, por ser mãe de criança menor de 3 anos e possuir proposta formal de emprego. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a concessão de prisão domiciliar a reeducanda em regime semiaberto com base exclusivamente na condição de mãe de criança menor de 3 anos; (ii) estabelecer se a autorização para trabalho externo em comarca diversa compromete a fiscalização adequada da execução da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência admite, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar a apenados em regime semiaberto, desde que demonstrada a imprescindibilidade da presença materna e situação concreta de vulnerabilidade da criança. 4. A reeducanda não apresenta prova de que o filho esteja em situação de desamparo, nem de que inexistam familiares capazes de assumir os cuidados necessários, sendo insuficiente o vínculo materno isolado para justificar o benefício. 5. A prática do crime de tráfico de drogas ocorreu na própria residência da reeducanda, onde vivia com o filho menor, o que compromete a segurança e adequação do retorno ao ambiente domiciliar. 6. A proposta de trabalho externo refere-se a empresa localizada em comarca distinta daquela em que se executa a pena, o que inviabiliza a fiscalização efetiva da medida. 7. A concessão de benefícios deve observar o sistema progressivo da execução penal, sendo vedada a flexibilização sem respaldo em elementos concretos que evidenciem a excepcionalidade do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A concessão de prisão domiciliar a reeducanda em regime semiaberto exige a demonstração concreta da imprescindibilidade da presença materna e da situação de vulnerabilidade da criança, não sendo suficiente a mera existência do vínculo familiar. 2. A prática do crime no ambiente doméstico inviabiliza o retorno da apenada ao lar, por comprometer a proteção da criança ali residente. 3. A autorização para trabalho externo em comarca diversa da unidade de cumprimento da pena é incompatível com a adequada fiscalização da medida. 4. A flexibilização das condições de cumprimento da pena deve respeitar o sistema progressivo da execução e estar amparada por provas robustas de excepcionalidade. Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 117 e 122, II; CF/1988, art. 227; Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no RHC n. 216.969/AP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17/6/2025, DJEN 26/6/2025. . STJ, AgRg no HC n. 857.447/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 10/10/2023, DJe 18/10/2023. . TJMG, Agravo de Execução Penal n. 1.0312.17.002514-1/001, Rel. Des. Richardson Xavier Brant, j. 08/07/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo em execução penal n.º 2000337-20.2025.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como agravante o Ministério Público e como agravada Saniely Ribeiro de Sousa. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)2000337-20.2025.8.05.0274)